Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0720657-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA CASALI BERTHOLDO, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, LUCIANA CASALI BERTHOLDO D E S P A C H O Intimem-se IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Luciana Casali Bertholdo nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator